Tribunal: TJES
Processo: 5005149-45.2020.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2021-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005149-45.2020.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JAHILTON BARBOSA DE OLIVEIRA
RECORRIDO: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO
DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte autora, visto que preenchidos os requisitos legais.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL c/c RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA (1) PARTE AUTORA ADERIU A UM GRUPO DE CONSÓRCIO DE IMÓVEL. OCORRE QUE O AUTOR, POR NÃO TER MAIS CONDIÇÕES FINANCEIRAS, PAROU DE PAGAR O REFERIDO CONSÓRCIO. SOLICITOU À RÉ O VALOR PAGO, QUE INFORMOU QUE SERIA PAGO AO FINAL DO GRUPO, SEM CORREÇÃO MONETÁRIA E COM O DESCONTO DA MULTA POR DESISTÊNCIA/CANCELAMENTO. (2) SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL PARA:
“
[...] DECLARAR a nulidade da cláusula penal e CONDENAR a requerida a restituir ao demandante, de forma imediata, a importância em R$ 32.147,57 (trinta e dois mil cento e quarenta e sete reais e cinquenta e sete centavos) com incidência de juros e correção monetária a partir da citação. [...]”
(3) RECURSO DA PARTE AUTORA. REQUER A REFORMA DA R. SENTENÇA APENAS PARA DECLARAR QUE O TERMO INICIAL DA CONTAGEM DA CORREÇÃO MONETÁRIA É DO DESEMBOLSO DE CADA PARCELA, NOS TERMOS DA SÚMULA 35 DO STJ, A FIM DE PRESERVAR O VALOR DA MOEDA QUANDO DO RECEBIMENTO PELO RECORRENTE DOS VALORES PAGOS, MANTENDO-SE OS DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA. (4) CONTRARRAZÕES DA RÉ. PUGNA SEJA NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO. (5) (4). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA REFORMAR SENTENÇA SOMENTE NO QUE CONCERNE À CORREÇÃO MONETÁRIA, DETERMINANDO QUE SEJA REALIZADA A PARTIR DE CADA DESEMBOLSO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 35 DO STJ,
“Incide correção monetária sobre as prestações pagas, quando de sua restituição, em virtude da retirada ou exclusão do participante de plano de consórcio”.

FICANDO OS DEMAIS PONTOS DA SENTENÇA MANTIDOS POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. (5). SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.
É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.